Tribunal: TJBA
Processo: 8054026-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054026-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RONEI DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: INSTITUTO DE AVALIACAO NACIONAL - IAN e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANN NOGUEIRA GENU LEAO

I

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO. PREENCHIMENTO. CAERNO DE PROVAS. ERRO. CANDIDATO. RESPONSABILIDADE. REGRAS DO EDITAL. OBSERVÂNCIA. IMPOSITIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇAO.

I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II – O Edital é a lei interna do concurso, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observância às suas disposições.

III – Evidenciado que o candidato não observou atentamente os cadernos de questões e as regras do edital, disponibilizadas a todos os participantes, não é possível responsabilizar a Banco Examinadora pelo preenchimento equivocado do caderno de provas, por sua exclusiva desídia.

IV - Ausentes os requisitos para a concessão da tutela postulada, impõe-se a manutenção da decisão que a indeferiu a origem.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8054026-54.2024.8.05.0000,
de Cruz das Almas, em que figura como
Agravante
RONEI DE JESUS OLIVEIRA e como
Agravado
INSTITUTO DE AVALIACAO NACIONAL - IAN e outros

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema)

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora